Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-59.2023.8.07.0010 RECORRENTE: SÔNIA CRISTINA MARIANO RECORRIDO: FABIANO MEZADRE POMPERMAYER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DESPESAS GESTACIONAIS. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXADOS. CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os alimentos gravídicos são uma prestação alimentícia que a gestante pode solicitar ao alegado pai da criança para cobrir as despesas da gravidez. A Lei 11.804/2008 prevê esse direito, que pode ser solicitado desde o início da gravidez. 2.1. Não há dúvida de que os alimentos gravídicos previstos na Lei 11.804/2008 visam a auxiliar a mulher gestante nas despesas decorrentes da gravidez, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. 2.2. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. 3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança em face do genitor de sua filha, requerendo o pagamento relativo a 50% das despesas gestacionais. 4. Pela sentença, julgado improcedente o pedido. Nesta sede, a autora/apelante reitera o pleito de cobrança. 5. Não há nos autos elementos que embasem a alegação da apelante de que valor dos alimentos gravídicos foi insuficiente para cobrir custos com pré-natal, parto, entre outros. Assim, inviável desconstituir o que bem definido em sentença, no sentido de que “caso a parte autora entendesse que os alimentos gravídicos fixados em processo diverso não quitam 50% das suas despesas deveria, naquele processo, ter pleiteado a revisão”. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, pois deixou de apreciar os pedidos atinentes aos gastos efetivamente suportados de forma unilateral pela recorrente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO DE FREITAS BORGES FILHO, OAB/DF 57.351. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO DE FREITAS BORGES FILHO, OAB/DF 57.351. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030